Tribunal: TJMT
Processo: 1058588-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058588-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE CAMPIONI DE SOUZA - CPF: 340.446.201-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA JOSE CAMPIONI DE SOUZA - CPF: 340.446.201-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente à efetiva contratação do seguro, o débito deve ser declarado inexistente.

A restituição do indébito, decorrente do desconto indevido da conta bancária do consumidor referente a contrato inexistente, se dará de forma simples, ante a não comprovação da má-fé ou dolo.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não é suficiente a ensejar o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interposto pela
Samebi Seguradora S.A
e por
Maria José Campioni de Souza
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização que julgou procedente o pedido, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar a requerida à devolução, em dobro, da quantia indevidamente descontada do benefício previdenciário da autora, com correção pelo INPC desde o arbitramento, e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, além das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A autora/apelante pede, exclusivamente, a majoração do valor indenizatório e da verba honorária.

A Seguradora/apelante sustenta que, apesar de o perito ter concluído pela inautenticidade da assinatura no contrato, deve-se considerar que, como qualquer ação humana, o ato de escrever é composto por uma interação complexa de padrões habituais repetidos dentro de certa faixa de variação.

Afirma que a assinatura no contrato se assemelha à do apelado, tornando impossível determinar sua veracidade a olho nu, sem o auxílio de recursos técnicos, laboratoriais, instrumentos óticos de precisão e microscópios.

Alega que a devolução em dobro não se aplica ao caso, pois não houve má-fé, nem prova de que sua conduta causou dano moral indenizável. Portanto, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora ou determinar a devolução simples dos valores, assim como afastar, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Por fim, requer seja adotado, como índice para correção e juros da condenação judicial estabelecida, exclusivamente a Taxa Selic, de forma simples e sem cumulação, a partir da citação.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 212623237, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

Intimada, a ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (212623228).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, alegando que a requerida realizou descontos mensais indevidos de sua conta bancária, nos valores de R$ 27,51, referentes a empréstimo/seguro que nunca contratou, e, por isso, faz jus à devolução em dobro do valor indevidamente descontado de sua conta bancária, além de indenização por danos morais, pelos transtornos sofridos.

Em contrapartida, as requeridas (Samebi Seguradora S.A e Banco Bradesco contestaram as suas alegações iniciais.

Após regular trâmite processual, a sentença julgou parcial procedente o pedido inicial, sob os seguintes fundamentos:

“No caso posto em apreciação, realizada a perícia grafotécnica, constatou-se que, de fato, a assinatura constante do contrato apresentado pela requerida não pertence ao autor, corroborando com o direito aventado pelo requerente.

Portanto, a requerida não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do autor ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

Diante disso, é o caso julgar procedente a pretensão, a fim de declarar a nulidade contratual, determinando a condenação do requerido à restituição em dobro de valores debitados na folha de pagamento do demandante.”

Contra essa decisão, insurge-se a Seguradora, sob o argumento de que a falsidade da assinatura da autora deve ser afastada, bem como a condenação a restituição em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
O recurso merece provimento em parte
.

Conforme relatado, a presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz doCódigo de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.3o,§ 2odoCDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.6o,VIII, do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato
subjudice
foi celebrado mediante fraude, posto que não foi assinado pela autora, conforme constatado no laudo pericial (Id. 212623200) e laudo complementar (Id.

212623214), que após impugnação do apelante, foi posteriormente homologado pelo juiz de piso.

Sobre a questão, é cediço que goza de presunção de veracidade e legitimidade o laudo pericial, cabendo ao magistrado condutor do feito a livre apreciação de provas, atendidos os fatos e circunstâncias constantes nos autos.

Partindo desse pressuposto, havendo discordância, é clara a necessidade de apresentação de elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias desqualificadoras do resultado apresentado.

Na hipótese, entendo que deve prevalecer o reconhecimento de que a contratação ocorreu de forma fraudulenta, com falsificação da assinatura da parte autora, cujo laudo, circunstanciado, forneceu os subsídios necessários para a conclusão apontada, principalmente porque não foram produzidas, pelo apelante, provas contrapostas capazes de modificá-lo.

Aliás, os argumentos trazidos pela Seguradora atinente a “
aceitável faixa de variação da assinatura
” e a “
impossibilidade de constatação da falsidade da assinatura a olho nu
”, não são fundamentos capazes de alterar a conclusão da análise técnica, tendo sido devidamente esclarecidos e refutados no laudo pericial, nos seguintes termos,
verbis
:

1. Os padrões de confronto utilizados no trabalho pericial apresentam variabilidade na execução de gramas e letras?

Resposta: Sim, considerando que nenhuma assinatura é realizada igual duas vezes, é notório que a assinatura tenha variabilidade dentro do mesmo padrão gráfico.

3. Foi encontrado convergência morfológica nas assinaturas contraditadas? Se sim indique quais características.

Resposta: Não foram localizadas convergências entre a assinatura da autora e a assinatura questionada.

6. A falta de contemporaneidade entre assinaturas e escritas comparadas podem afetar a conclusão da perícia?

Resposta: Não, pois ainda que tenha variação durante o tempo, pontos marcantes e padrão gráficos não alteram significativamente a estrutura gráfica da assinatura.

5. Em caso de falsidade, as assinaturas questionadas constituem-se processo imitativo? Tal imitação poderia levar a erro um conferente e aceitar a proposta sendo conforme em uma análise rápida?

Resposta: A assinatura questionada não fora proferida pelo próprio punho da parte autora, sendo elucidado inúmeras inconsistências perceptíveis a olho nu no quesito anterior.”

Desse modo, observa-se que agiu com acerto o Magistrado Singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a autora não celebrou efetivamente o referido contrato de seguro.

No que concerne à restituição dos valores, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para que se configure essa obrigação é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja má-fé do credor na cobrança.

Nesse sentido, razão assiste a Seguradora, posto que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos e não pode ser presumida.

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação dos serviços, não há evidências de que tenha dolosamente promovido os descontos na conta corrente da autora, logo a repetição deve ser de forma simples.

No que tange a indenização por dano moral, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso de cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE SEGURO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.(N.U 1048625-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)(destaquei)

Assim, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

Assim, não restado demonstrado o dano moral, incorreta a sentença que acolheu o pleito indenizatório da autora.

A alegação de que os valores devem ser atualizados pela taxa SELIC a partir da citação é descabida, pois trata-se de atualização (juros e correção monetária) resultante de condenação judicial. A SELIC não representa a taxa média praticada no mercado, sendo mais adequado utilizar o INPC, como determinado na sentença, por refletir melhor a realidade inflacionária do país.

Nesse sentido:

“
A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda.
(...)”. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a CC.) (N.U 1003036-94.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024) (destaquei)

“A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos
débitos judiciais
(Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, devendo ser mantido o índice fixado em sentença.”
[...](N.U 1028550-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (destaquei)

Por fim, com relação a sucumbência, necessária a fixação da condenação recíproca das partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 15% sobre o valor dado à causa,
em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isto posto,
dou provimento em parte ao recurso da Samebi Seguradora S.A
, para determinar a restituição do valor debitado indevidamente, na forma simples, e excluir o dano moral, bem como
julgo prejudicado o recurso da autora Maria José Campioni de Souza.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados, pro rata, por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 15% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado que se prevê o art. 98, § 3o do CPC, haja vista a autora ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024